Tribunal: TJES
Processo: 0025899-48.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Duplicata
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025899-48.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: AGROINSUMOS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. DUPLICATAS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA REQUERIDA E PROVIDO O DA REQUERENTE.

1
.
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Diante da impossibilidade de cumprimento do mandado de citação no endereço da empresa, a citação foi feita no nome de seus sócios, mas tal fato, por si só, não significa que a ação estaria sendo direcionada a eles. Preliminar rejeitada.
2. Mérito.
As alegações de que as duplicatas estavam sem aceite, não foram protestadas e, apesar de rubricadas, não contam com identificação dos signatários, não merecem acolhida, eis que, consoante destacado, foram rubricadas, carimbadas e identificadas. De qualquer sorte, tal fato não inibe a instrução da monitória.
3
. Caberia à empresa devedora comprovar que as assinaturas lançadas nos documentos comprobatórios de recebimento de mercadorias é de terceiro que não pertence ao seu quadro de funcionários, o que não ocorreu.
4.
Os honorários de sucumbência somente seriam fixados na forma do artigo 701 do CPC se a ação não tivesse sido embargada. Uma vez ofertados embargos monitórios, os honorários advocatícios são arbitrados com base na regra geral do § 2º do artigo 85 do CPC. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.
5
. Recurso interposto pela Agroinsumos Ltda conhecido e desprovido. Recurso interposto pela Du Pont Brasil S/A conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO da Agroinsumos Ltda e DAR PROVIMENTO ao da Du Pont Brasil S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025899-48.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - SP130124
APELADO: AGROINSUMOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: MAURILIO RODRIGUES DE VASCONCELOS - ES23390-A

VOTO

Preliminar: ilegitimidade passiva

A recorrente
Agroinsumos Ltda
pleiteia o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de seus sócios CAVE AGRONEGÓCIOS S/A e MAGNO ALEXANDRE FERES BARBOSA, ante a impossibilidade da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais.

Sem amparo a pretensão, eis que as pessoas apontadas (Magno Alexandre Feres Barbosa e Cave Agronegócios S/A.) sequer foram incluídas no polo passivo da demanda.

O que verificou no caso é que diante da impossibilidade de cumprimento do mandado de citação no endereço da empresa, a citação foi feita no nome de seus sócios. Tal fato, por si só, não significa que a ação estaria sendo direcionada a eles.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Du Pont do Brasil S/A
e por
Agroinsumos Ltda
contra sentença
(ID 6712039)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, para declarar constituído de pleno direito o título executivo. Condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

Na origem, a requerente pretende o recebimento de R$ 1.657.462,83 (hum milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), valor atualizado da soma das quantias relacionadas às duplicatas de números 693, 14.165, 14.166, 13.318, 12.091, 14.106, 12.195, 12.569, 12.638 e 13.173,

Cave Agronegócios S/A
opôs embargos monitórios fls. 75/86), alegando a impossibilidade da desconsideração da pessoa jurídica no caso em testilha.

Já a
Agroinsumos Ltda
opôs embargos monitórios (fls. 95/104) alegando que apenas às mercadorias referentes à nota fiscal n.º 693 foram entregues e que não reconhece a pessoa que recebeu as mercadorias das demais duplicatas, alegando que os títulos apresentados não são suficientes para a relação contratual e a existência de dívida.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os documentos apresentados pelo autor podem ser considerados prova suficientes para constituição do título executivo.

Feitas tais considerações, destaco que ambos os recursos de apelação serão analisados de forma conjunta.

Na ação monitória a prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilite ao julgador deduzir a existência do direito alegado.

Em exame das notas de cobranças/duplicatas acostadas aos autos verifico haver no canhoto das notas fiscais assinatura e o carimbo da empresa requerida atestando o recebimento das mercadorias.

Vê-se que das notas fiscais de
n.º 14.165

(fl. 17/18; mercadoria entregue em 20/09/2010)
,
n.º

14.166
(fls. 20/21; mercadoria entregue em 20/09/2010),

n.º 13.318

(fl.23/24; mercadoria entregue em 06/09/2010),

n.º 12.091

(fl.26/27; mercadoria entregue em 04/08/2010),

n.º 14.106
(fl. 29
/30; mercadoria entregue em 21/09/2010),

n.º

12.195
(fl. 32/33;

mercadoria entregue em 10/08/2010),

n.º 12.569

(fl. 35/36; mercadoria entregue em 13/08/2010),

n.º 12.638

(fl. 38/39; mercadoria entregue em 17/08/2010)
e
n.º 13.173

(fl. 41/42; mercadoria entregue em 02/09/2010),
afere-se que, à princípio, todas foram recebidas por uma pessoa de nome NEDSON RIBEIRO, que se identificou nas notas fiscais de n.º 12.195 e 13.173 e rubricou as demais, com carimbo da empresa em todas.

A duplicata de
n
.
º

693
(
fl.14/15; mercadoria entregue em 18/09/2009),
por sua vez foi assinado por pessoa diversa, mas o Requerido confirmou tratar-se de funcionário e o recebimento da mercadoria.

Assim, as alegações de que as duplicatas estavam sem aceite, não foram protestadas e, apesar de rubricadas, não contam com identificação dos signatários, não merecem acolhida, eis que, consoante destacado, foram rubricadas, carimbadas e identificadas. De qualquer sorte, tal fato não inibe a instrução da monitória.

Caberia à empresa devedora comprovar que as assinaturas lançadas nos documentos comprobatórios de recebimento de mercadorias é de terceiro que não pertence ao seu quadro de funcionários, o que não ocorreu.

Tem-se assim que a devedora não comprovou quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito postulado (art. 373, inciso II, do CPC).

A propósito, cabe trazer à colação o entendimento proferido pelo Min. Rel. João Otávio de Noronha, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no Aresp 1957958/MG, em 09/03/2023, decidiu pela idoneidade jurídica da prova escrita que confere a verossimilhança à existência do vínculo obrigacional e à evidência do crédito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

No mesmo sentido este Tribunal tem decidido pela aplicação dos princípios da boa-fé que permeia as relações comerciais, bem como ao princípio da aparência, que reconhece a validade dos negócios jurídicos realizados por quem aparentemente tem poderes de representação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS COM ACEITE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. EMITENTE QUE JÁ FOI PROCURADOR DA REQUERIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente para instruir a referida ação a apresentação de duplicatas acompanhadas de notas fiscais com comprovante de entrega da mercadoria. II – Deve ser aplicada a teoria da aparência para preservar a boa-fé nas relações contratuais e a confiança depositada no negócio jurídico. Assim, se as circunstâncias revelarem que a celebração do negócio jurídico se deu por preposto que se apresentou como representante legal da pessoa jurídica, vindo, rotineiramente, a praticar, perante terceiros, atos aparentemente regulares, deve ser reputado o referido negócio como válido. III - Recurso conhecido e improvido. (Apelação n.º 0023504-08.2016.8.08.0024. Des. Robson Luiz Albanez. 4ª Câmara Cível. 29/05/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDADA EM INADIMPLEMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO COM PROVA INEQUÍVOCA A REVELAR A EXISTÊNCIA DE UMA OBRIGAÇÃO. CONVENCIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA DEVIDAMENTE ASSINADOS AMOLDA-SE NO CONCEITO DE PROVA ESCRITA DO ART. 1.102-A DO CPC E HÁBIL A INSTRUIR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR PROVADO. E .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Requisito para a propositura da ação monitória é a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a relação de crédito estabelecida entre as partes e identifique a obrigação exigida. 2. Apelante que desincumbiu do seu ônus probatório, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 3. As notas fiscais e os comprovantes de entrega das mercadorias assinadas pelo ente público são suficientes para embasar monitória e reconhecer o crédito. 4. Ente público que não desincumbiu de provas fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do apelado. 5. Município que não nega a contratação e compra dos bens com a apelante, tendo se limitado a afirmar o não preenchimento dos requisitos para o pagamento. 6. Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação n.º 0012407-31.2019.8.08.0048. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. 1ª Câmara Cível. 26/04/2023).

Diante da comprovação do recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais com base nas quais foram emitidas as duplicatas objeto das cobranças, agiu com acerto o julgador originário ao constituir de pleno direito os títulos de créditos.

Por fim, quanto ao recurso de
Du Pont Brasil S/A,
verifico assistir-lhe razão quanto a modificação dos honorários advocatícios, com aplicação dos percentuais descritos no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Os honorários de sucumbência somente seriam fixados na forma do artigo 701 do CPC se a ação não tivesse sido embargada. Uma vez ofertados embargos monitórios, os honorários advocatícios são arbitrados com base na regra geral do § 2º do artigo 85 do CPC.

Assim, tratando-se de demanda com proveito econômico definido, que não se mostra módico, deve ser este o parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, ante o julgamento de improcedência dos pedidos [...],
não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa
. (REsp 1731617/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 15/05/2018).

Desta feita, observando os critérios legais estabelecidos pelo art. 85 do CPC, entendo que os honorários devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor atualizado da dívida.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao da Requerida
Agroinsumos Ltda
e
DOU PROVIMENTO
ao da Requerente
Du Pont Brasil S/A
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios, em razão do desprovimento do apelo da Requerida, conforme artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025899-48.2012.8.08.0012

APELANTE/APELADA: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.

APELADA/APELANTE: AGROINSUMOS LTDA.

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por AGROINSUMOS LTDA., ao tempo em que conheceu e deu provimento ao apelo interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA., reformando a sentença hostilizada apenas para
“para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em 10% (dez por cento) do proveito econômico”
, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Na origem, trata-se de “ação monitória” ajuizada por DUPONT DO BRASIL S/A, atualmente denominada CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA., pretendendo receber a soma das quantias relacionadas nas duplicatas veiculadas na exordial, as quais perfazem o montante de R$1.657,462,83 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no sentido de que deve ser negado provimento ao apelo interposto por AGROINSUMOS LTDA., devendo permanecer hígida a sentença hostilizada que julgou procedente a demanda, notadamente porque restou amplamente comprovado o direito autoral, a partir das notas fiscais colacionadas ao feito, que as mercadorias foram devidamente entregues à empresa AGROINSUMOS LTDA., não logrando esta desincumbir-se do ônus processual (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), a saber,
a prova inequívoca do adimplemento pelas mercadorias recebidas
.

Neste sentido, é a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS
. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE COM
PR
OVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 2.
No presente caso, as notas fiscais anexadas às fls. 17, 19, 22, 25 e 28 indicam a entrega das mercadorias à apelada,
não tendo esta se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, deve ser modificada a r. sentença
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001237-04.2018.8.08.0014, Relator: DES. (SUBST.) LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2022). (Grifei)

De outra banda, incursionando, agora, no recurso interposto pela parte autora, DUPONT DO BRASIL S/A, atualmente denominada CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA., a meu sentir, há que ser provido para reformar o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios de sucumbência em
“02% (dois) por cento sobre o valor da condenação.”

Consoante assentou em seu voto o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, a despeito de expressivo o valor da causa (R$1.657,462,83),
“observando os critérios legais estabelecidos pelo art. 85 do CPC, entendo que os honorários devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor atualizado da dívida.”

Eis que a matéria é uniformizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 1076, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em 16.03.2022, firmando, entre outras, tese no sentido de que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

Coadunando-se com o entendimento da Corte Superior, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMISSÃO DE DEBÊNTURES. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO §2º, DO ART. 85, DO CPC.

STJ TEMA 1076
.
RECURSO DO FUNRES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA V&M CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 6.
O c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. Assim, de acordo com os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0039651-12.2016.8.08.0024, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023). (Grifei)

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por AGROINSUMOS LTDA., assim como conhecer e dar provimento ao apelo interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.,
nos termos ali delineados, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões